Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708190-21.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ORLANDA PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HIEDA YEIKO WATANABE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator